Tribunal: TJMT
Processo: 1013310-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013310-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BORTOLON CONFECCOES LTDA - CNPJ: 04.406.907/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO –

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE PARTE DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇAO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇAO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação para cobrança do credito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, compreendida esta como o dia seguinte ao do vencimento da obrigação.

Evidenciado que, decorridos mais de cinco anos entre o vencimento de parte da obrigação e o despacho do juiz que ordenou a citação em execução fiscal, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de parte do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Execução Fiscal nº
3996-68.2012.811.0045
, movida em desfavor de
BORTOLON CONFECCOES LTDA
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição em relação aos créditos com vencimento entre fevereiro/2007 e outubro/2007.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.

Argumenta que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo sobrestamento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de concessão do efeito suspensivo restou indeferido.

O Agravante opôs Embargos de Declaração.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id.
22661990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravante moveu Execução Fiscal em desfavor do Agravado, visando ao recebimento de valores referentes ao não recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Por seu turno, o Recorrido, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresentou exceção de pré-executividade, postulando, dentre outros pedidos, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Sobreveio a decisão agravada, que acolheu os argumentos vertidos pelo Curador Especial e julgou extinto o processo, em relação aos créditos tributários com vencimento entre fevereiro/2007 a outubro 2007.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a ocorrência da prescrição referente aos créditos tributários com vencimento entre fevereiro/2007 a outubro/2007.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Nos termos da lei, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Na espécie, em princípio, verifica-se que entre a constituição definitiva de parte do crédito tributário, compreendida como a data de vencimento da obrigação, entre 06/02/2007 a 06/10/2007 (id. 14371965 – p.3) e o
despacho do juiz que ordenou a citação em 15/10/2012, houve o decurso do prazo prescricional quinquenal.

De mesmo modo, registre-se que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional deve ser compreendido como a data de vencimento da obrigação.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS . MODO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DA FAZENDA PÚBLICA DE QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA CONDUCENTE À FORMALIZAÇÃO DO VALOR DECLARADO. DECADÊNCIA AFASTADA.

(...)
Não se cogita de prazo decadencial, mas prescrição, cujo termo inicial é a data do vencimento da obrigação tributária
ou da entrega da declaração, quando posterior. (...)(AgInt nos EDcl no AREsp 1077654/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.

I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida.

(...) Ainda que fosse apreciado o mérito,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior.
(...) (AgInt no REsp 1787925/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Destarte, o Juízo de 1º Grau decidiu em consonância à legislação de regência, aos precedentes do Tribunal da Cidadania, uma vez que, entre a data de vencimento do tributo e a ocorrência da causa interruptiva, decorreram mais de cinco anos, fato que, permite concluir que a pretensão de cobrança de parte do crédito tributário, de fato, encontra-se prescrita.

Insiste o Agravante na tese de que se aplica ao caso o prazo decadencial quinquenal, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Entretanto, da simples leitura dos autos, depreende-se que o caso versa sobre prescrição, não havendo se falar na aplicação de termo inicial concernente ao direito da Fazenda Pública constituir o credito tributário.

Por fim, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id. 16777454, consignando que, a futura oposição de incidentes manifestamente infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020